Tribunal: TCU
Processo: 011.276/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7538/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.276/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adoniram Delfino Ferreira (XXX.822.824-XX); Alberto Gomes dos Santos (XXX.842.644-XX); Almira Ferreira de Araujo (XXX.696.284-XX); Amanda Emannuely Alves da Rocha (XXX.551.024-XX); Camila Tavares de Souza (XXX.933.494-XX); Elias Batista Santos (XXX.311.004-XX); Fabricio Miranda de Jesus (XXX.161.875-XX); Jamisson Barbosa da Silva (XXX.002.494-XX); Otavio Hugo de Matos Cavalcante (XXX.617.325-XX); Tatiane dos Santos (XXX.402.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.